Tribunal: TJSP
Processo: 0001210-03.2018.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0001210-03.2018.8.26.0537/50000, da Comarca de
Diadema, em que é embargante JONATHAN BARBOSA DE SOUSA, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001210-03.2018.8.26.0537/50000 - Voto no 37876 -
RA
2
.Embargos de Declaração no 0001210-03.2018.8.26.0537/50000 Origem: 1a
Vara Criminal/Diadema
Magistrado: Dr. Heitor Donizete de Oliveira
Embargante: JONATHAN BARBOSA DE SOUSA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37876
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição como pano de fundo ao prequestionamento e
modificação do julgado - Inexistência de qualquer vício
Embargos conhecidos e desprovidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por JONATHAN BARBOSA DE SOUSA em face do v. acórdão de
fls. 512/525 desta C. Câmara que, por unanimidade, NEGOU
PROVIMENTO ao seu recurso em sentido estrito, mantendo
intacta a r. decisão monocrática.
Inconformado,
malgrado
alegue
presentes
omissões e contradições, limitou-se a buscar, mais uma vez, o
provimento do recurso para continuidade do processamento do
recurso apelação interposto (fls. 01/08).
Relatei. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. Não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001210-03.2018.8.26.0537/50000 - Voto no 37876 -
RA
3
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001210-03.2018.8.26.0537/50000 - Voto no 37876 -
RA
4
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento,
devidamente
explicitado
e
fundamentado,
explanando os motivos que levaram ao desprovimento do recurso
em sentido estrito que buscava o acolhimento da apelação
interposta intempestivamente.
A combativa defesa volta a reclamar o não
acolhimento do recurso afirmando que “não se pode condicionar o
exercício de direito constitucional ampla defesa e duplo grau de jurisdição ao
cumprimento de cautela processual” (sic) admitindo, portanto, a
intempestividade da impetração, inclusive quando afirma que “o réu
preso não apresentou Apelação no momento oportuno por ser induzido ao erro”
(sic).
Sua alegação de que “apresenta-se claramente
possível o alargamento do alcance desse mesmo art. 396-A, em socorro de réu
preso cuja interposição do recurso não atendeu o prazo de 05 (cinco) dias”,
contudo, já foi analisada no bojo do RESE.
Dessa forma, fica claro que a insurgência não
diz respeito a qualquer omissão ou contradição do julgado, mas sim
mero inconformismo por ter sido acolhida tese diversa da
defendida. Não há necessidade, de outro lado, de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0001210-03.2018.8.26.0537/50000 - Voto no 37876 -
RA
5
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator